Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. MEDICAMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Havendo notícia nos autos, fornecidas pelo próprio executado, de que teria iniciado os processos de aquisição dos medicamentos devidos ao exequente, sem, contudo, a finalização de tais procedimentos, a extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, mostra-se prematura, devendo a sentença ser cassada para retomada da execução, até que seja de fato satisfeita a obrigação.